Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700129-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KELVIN RAMOS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DESPACHO Diante da desistência manifestada pela impetrante (fl. 122), o pedido foi homologado em Plantão Judicial pelo e. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, ocasião em que ainda foi determinado o arquivamento dos autos (fls. 124/125). Nestes termos, cumpra-se integralmente a decisão de ID 54756333. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2024 18:49:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora